Tribunal: TJBA
Processo: 0322813-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322813-47.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA BOMFIM BARRETO DE FREITAS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). OMISSÃO. ACUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, reformou sentença qeu declarou a prescrição de Ação Ordinária que buscava a implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos proventos da autora. O Embargante alega omissão no acórdão quanto à impossibilidade de acumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). Sustenta que o fato gerador de ambas as gratificações é idêntico, o que impede a acumulação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de acumulação da GAP com a GFPM, diante da identidade do fato gerador de ambas as gratificações. III. Razões de decidir A análise dos autos revela que o instituidor da pensão já percebia a GFPM, fato que não foi observado no acórdão embargado. A Lei Estadual n. 4.454/85, que alterou o art. 5º da Lei Estadual nº 3.374/75, e o art. 6º da Lei Estadual n. 7.145/97 demonstram a identidade entre os fatos geradores da GFPM e da GAP. A acumulação das gratificações configura bis in idem, sendo inviável a percepção cumulativa de ambas. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido da impossibilidade de acumulação da GAP e da GFPM. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: "1. É inviável a acumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), em razão da identidade do fato gerador de ambas as gratificações." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0322813-47.2011.8.05.0001, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada MARINALVA BONFIM BARRETO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões ora do voto que integra este acórdão. Salvador, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA